Tribunal: STF
Processo: RE 95008
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
DESERÇÃO. PRELIMINAR QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, EIS QUE FOI
RELEVADA, COM PROPRIEDADE, PELO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO,
ACERTADA, DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA SUPERADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.